Tribunal: TJDFT
Processo: 0738428-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738428-72.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIO ROBERTO ROCHA LIMA AGRAVADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Homologo a desistência do recurso (id. 41734340) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. oficie-se. Brasília - DF, 1 de dezembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora